Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-30.2023.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-30.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENIVAL DAS NEVES SILVA - CPF: 886.988.311-68 (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 88.258.884/0003-91 (APELANTE), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), FABIOLA DE OLIVEIRA BRUM - CPF: 012.263.870-04 (ADVOGADO), MARCELO BENDER - CPF: 591.488.700-30 (ADVOGADO), TANIA REGINA GERMANN - CPF: 438.676.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vale do Sinos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Genival das Neves Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do nome do autor; (b) condenar à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 2.998,90); (c) fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00; (d) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que legitimasse a cobrança e a negativação do nome do autor;

(
ii
) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos e a responsabilidade por danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O autor comprovou a negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos, cabendo à ré o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida.

A ré não produziu prova idônea da contratação ou de vínculo com o autor, apresentando apenas documentos unilaterais e registros internos, insuficientes para legitimar a cobrança.

Inexistindo débito válido, a negativação é ilícita e gera responsabilidade civil.

Os valores pagos (R$ 1.499,45) devem ser restituídos, mas de forma simples, pois a cobrança decorreu de erro justificável, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização fixada em R$ 2.000,00, em consonância com a gravidade do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da relação jurídica afasta a legitimidade da cobrança e torna ilícita a negativação em cadastros de inadimplentes.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando a cobrança decorre de erro justificável.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo devida indenização.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000833-30.2023.8.11.0093

UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA X GENIVAL DAS NEVES SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA co
m o fito de reformar a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GENIVAL DAS NEVES SILVA em ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais
, para

a)

declarar
a inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do nome do autor;

b)
condenar
a requerida a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente pagos, no montante de R$2.998,90, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença

d) c
onden
ar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, a apelante sustenta que o apelado é beneficiário da Unimed Cáceres, sendo
esta
a operadora responsável pelo contrato, não havendo qualquer relação contratual direta com a Unimed Vale do Sinos, tratando-se de pessoas jurídicas distintas e independentes.

Argumenta que os débitos cobrados são provenientes de atendimentos particulares prestados à filha do apelado (
Ariadny
) no Pronto Atendimento de São Leopoldo, após negativa de cobertura pela Unimed Cáceres por se tratar de atendimento fora da área de abrangência contratual.

Afirma que o apelado realizou parcelamento dos débitos junto à empresa
Angeza
, tendo conhecimento da origem da dívida, sendo que a cada quitação individual dos títulos era procedida a retirada do protesto. Defende que agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelos serviços médicos prestados à filha do autor, não havendo qualquer ilicitude na conduta que justifique a condenação por danos morais.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal e a culpa, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

R
equer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da dívida, afastando a indenização por danos morais e condenando o apelado em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O caso em análise envolve uma ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Genival das Neves Silva contra a Unimed Vale do Sinos - Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.

O autor alega que foi surpreendido com restrições em seu nome junto ao Serasa, procedidas pela requerida, referentes a supostas dívidas que totalizavam R$ 397,00. Afirma
que nunca manteve vínculo contratual com a requerida, possuindo contrato exclusivamente com a Unimed Cáceres, com pagamentos em dia. Para evitar maiores constrangimentos, o autor efetuou o pagamento dos valores cobrados, totalizando R$ 1.499,45.

A requerida, por sua vez, sustenta que os débitos são provenientes de atendimentos particulares prestados à filha do autor no Pronto Atendimento de São Leopoldo, após negativa de cobertura pela Unimed Cáceres por se tratar de atendimento fora da área de abrangência contratual. Alega que o autor realizou parcelamento dos débitos junto à empresa
Angeza
, tendo conhecimento da origem da dívida.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (R$ 2.998,90) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A controvérsia
está em saber se
existe relação jurídica válida entre o autor e a Unimed Vale do Sinos que justifique a cobrança dos valores e a consequente negativação
, bem como se
a cobrança realizada pela Unimed Vale do Sinos, referente a atendimentos prestados à filha do autor após negativa de cobertura pela Unimed Cáceres, é legítima
e se
estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para justificar a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O autor sustenta que jamais manteve relação contratual com a requerida, enquanto esta afirma que os débitos são provenientes de atendimentos particulares prestados à filha do autor, após negativa de cobertura pela Unimed Cáceres, operadora com a qual o autor efetivamente possui contrato.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na espécie, observa-se que o autor comprovou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por débitos que afirma desconhecer,
juntando aos autos extrato do Serasa (ID 304931885).

Em contrapartida, caberia à requerida comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse a cobrança e a consequente negativação.

Ao examinar detalhadamente os documentos apresentados pela Unimed Vale do Sinos em sua contestação, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor que justificasse a cobrança dos valores e a consequente negativação.

As provas colacionadas cons
istem basicamente em
e
-mail interno de solicitação de subsídios
,
onde se menciona que o cliente tinha em aberto 5 títulos do ano de 2022 referente a atendimentos particulares prestados do Pronto Atendimento de São Leopoldo. Este documento, contudo, constitui mera comunicação interna, produzida unilateralmente pela própria requerida, sem qualquer assinatura ou reconhecimento do autor, não servindo como prova da existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, foi
apresentado um registro de atendimento via WhatsApp datado de 10/05/2024, posterior à propositura da ação, que não comprova a existência de relação jurídica anterior entre as partes, tampouco a legitimidade da cobrança contestada.

A requerida apresentou capturas de tela de seu sistema interno indicando supostos atendimentos prestados a "
Ariadny
Rebeca
Zebell
das Neves", com a informação "Não Autorizada" em diversos campos. Estas telas, no entanto, constituem prova unilateral, produzida pela própria requerida, sem qualquer elemento que as vincule ao autor ou que comprove sua autenticidade.

Importante destacar que não foram apresentados documentos essenciais que seriam esperados para comprovar a existência de relação jurídica válida, tais como
co
ntrato de prestação de serviços assinado pelo autor ou por sua filha
, t
ermo de responsabilidade financeira assinado pelo autor
, p
rontuários médicos dos atendimentos alegados
, r
equisições de exames ou procedimentos assinadas
, r
ecibos de pagamento assinados pelo autor
, d
ocumentos que comprovem o vínculo familiar entre o autor e a suposta paciente atendida
ou do
cumentação formal da negativa de cobertura pela Unimed Cáceres.

Quanto ao alegado parcelamento dos débitos junto à empresa
Angeza
, a requerida não apresentou o contrato de parcelamento, termo de confissão de dívida ou qualquer outro documento formal que demonstrasse o reconhecimento da dívida pelo autor. Apenas mencionou que houve repasses feitos pela empresa
Angeza
e autorizações de retirada de protesto, sem juntar documentos que comprovassem a ciência e concordância do autor com esses procedimentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que telas de sistema interno, e-mails corporativos ou registros unilaterais produzidos pela própria parte interessada não constituem prova suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica, especialmente quando contestada pela outra parte e não corroborada por outros elementos probatórios.

Portanto, a análise dos documentos apresentados com a contestação revela que a requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor que justificasse a cobrança dos valores e a consequente negativação, o que reforça a conclusão pela ilicitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e pela procedência parcial dos pedidos, conforme decidido na sentença recorrida.

Assim,
não tendo a parte requerida se desincumbido de seu ônus probatório no sentido de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a
cobrança dos valores e a consequente negativação, imperioso reconhecer a inexistência do débito e a ilicitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

No tocante aos danos materiais, o autor comprovou ter efetuado pagamentos no montante de R$ 1.499,45 referentes aos débitos que ora se declaram inexistentes, conforme documentos anexados à petição inicial e ao aditamento.

Havendo prova de pagamento indevido, surge para o consumidor o direito à restituição dos valores desembolsados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à forma de restituição, embora o dispositivo legal preveja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, tal sanção somente se aplica quando evidenciada a má-fé do fornecedor ou quando a cobrança indevida não decorrer de erro justificável.

No caso em apreço, embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito, verifica-se que a cobrança realizada pela requerida decorreu de interpretação equivocada acerca da responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados à filha do autor, após negativa de cobertura pela Unimed Cáceres. Tal circunstância, ainda que não afaste a ilicitude da
cobrança, configura erro justificável que afasta a incidência da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, entendo que a restituição deve ocorrer de forma simples, limitando-se ao valor efetivamente pago pelo autor, qual seja, R$ 1.499,45, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Neste ponto, portanto, merece reforma parcial a sentença recorrida, para determinar que a restituição dos valores indevidamente pagos ocorra de forma simples, e não em dobro como inicialmente fixado.

No que concerne aos danos morais, é cediço que para sua caracterização faz-se necessária a presença concomitante de três requisitos essenciais: a conduta ilícita, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso
, a conduta ilícita da parte requerida restou evidenciada pela negativação indevida do nome do autor, decorrente de débito cuja existência não foi comprovada nos autos.

Quanto ao dano, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, isto é, presumido, que independe de comprovação do prejuízo efetivo, por constituir ofensa à honra objetiva e subjetiva do indivíduo.

O nexo causal, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado, haja vista que o dano moral sofrido pelo autor decorre diretamente da conduta ilícita da requerida, que inscreveu indevidamente seu nome em cadastros de inadimplentes.

Configurados, portanto, todos os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar.

No tocante à quantificação do dano moral, impende considerar diversos fatores, como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sempre atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando tais parâmetros, bem como o valor da negativação, o tempo em que o nome do autor permaneceu negativado e as circunstâncias específicas do caso concreto, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a requerida à reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
,
apenas para reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor, determinando que a devolução ocorra de forma simples, no montante de R$ 1.499,45
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recursal mínima da parte apelante, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença, sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025